Tribunal: TJDFT
Processo: 0749755-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. FUNCEF. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PATROCINADORA. DESCABIDA. ISONOMIA. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO DE GÊNERO. TEMA 452 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRANSAÇÃO. REG/REPLAN. QUITAÇÃO. TEMA 943 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica em voga envolve a revisão de benefício atinente a plano previdenciário estabelecido com a entidade de previdência complementar fechada, a qual ostenta personalidade jurídica e patrimônio próprio, de maneira a não se enquadrar em nenhuma das hipóteses legais que autorizam a denunciação da lide (artigo 125 do Código de Processo Civil). Não há respaldo no arcabouço normativo de regência relação de necessária participação da entidade patrocinadora no equacionamento de eventual déficit carecendo, pois, a Entidade Patrocinadora de interesse de agir ou de pertinência subjetiva para ser demandada em litígios deste jaez. Preliminar rejeitada.
2. Mister a observância obrigatória dos indexadores jurisprudenciais formados em julgamento de recursos especiais repetitivos (artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil), de sorte que a argumentação recursal veiculada pretendendo a inserção da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda vai de encontro à tese firmada no julgamento do REsp 1.370.191/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos pelo Tema 936, segundo a qual a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma.
3. Incabível a declaração de decadência do pedido autoral com fundamento no artigo 178 do Código Civil quando a pretensão está relacionada à adequação do negócio jurídico aos preceitos constitucionais.
4. O Excelso Supremo Tribunal Federal, através do Tema 452, fixou entendimento no sentido de ser inconstitucional, por violação ao Princípio da Isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.
5. Não há que se falar na necessidade de formação de fonte de custeio, porquanto se trata de reparação pela discriminação estabelecida no regulamento da aposentadoria complementar, sendo incabível impor à beneficiária o prejuízo decorrente de ato exclusivo do fundo de pensão.
6. Inaplicável ao caso o Tema 943 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista não se tratar de correção monetária ou de anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem.
7. Sendo o salário de participação estabelecido com fundamento em norma inconstitucional por violar o Princípio da Isonomia, o regramento posterior que o utilize como parâmetro para o cálculo de novo benefício pode ser revisto com base na inconstitucionalidade.
8. Recurso conhecido e não provido.